Tribunal: STF
Processo: RE 1352094
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local, confirmado em juízo de retratação, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR INATIVO. 



    1. O julgamento de inconstitucionalidade da expressão “e dos militares” do art. 1º da Lei Complementar RS nº 12.065/2004, pela ADIN nº 70010738607, torna ausente a base legal a imposição de contribuição previdenciária, em qualquer percentual, sobre a pensão deixada por servidores militares.



    2. A questão relativa ao exato índice que está sendo aplicado paira irrelevante, porquanto seja o de 5,4%, da antiga Lei Estadual nº 7.672/82, seja de 11%, instituído pela Lei Complementar nº 12.065/2004, ambos restam destituídos de base legal e constitucional.



    APELAÇÃO PROVIDA.



    Alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 42, §2º da Constituição Federal. 



    Postula a obrigatoriedade da submissão dos pensionistas ao sistema previdenciário em vigor no Estado do Rio Grande do Sul, expresso nas Leis complementares 12.065/04 e 10.990/97 e na Lei 7.672/82.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação local, notadamente as Leis nºs 7.672/82 e 12.065/2004, consignou que não há no Estado do Rio Grande do Sul lei válida que confira legitimidade para a imposição de contribuição previdenciária aos militares inativos e aos pensionistas, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A questão relativa ao índice que está sendo aplicado, nesse compasso, paira irrelevante, porquanto seja o de 5,4%, da antiga Lei Estadual nº 7.672/82, seja de 11%, instituído pela Lei Complementar nº 12.065/2004, ambos restam destituídos de base legal e constitucional para incidência sobre pensões de militares estaduais, pelos motivos antes explicitados.



    O que importa, aqui, decididamente, mais do que precisar a exata alíquota que sofre o credor do benefício – o que é sabidamente difícil, já que o próprio IPERGS aplica aquela contribuição da lei anterior para os militares ativos e também para os próprios militares inativos que não recorreram à justiça – é reconhecer que, até que se tenha específica lei de custeio dirigida aos militares estaduais, não há contribuição previdenciária válida que possa recair sobre proventos e pensões de militares inativos e pensionistas de militares.



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local.



    Eventual afronta à Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. 



    No mesmo sentido, há precedentes da Primeira Turma do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI 7.672/82. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PLENÁRIO VIRTUAL TEMA 467 AI. Nº 834.262-RG.



    1. A matéria sub examine, contribuição previdenciária dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do AI nº 834.262- RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe 15.9.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 42, ALÍNEA A, DA LEI ESTADUAL N. 7.672/82. MILITAR ATIVO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Se na ação se formula pretensão tendente a fazer sustar descontos vencimentais executados pelo ente encarregado do pagamento dos proventos – o próprio Estado – há então litisconsórcio passivo entre este e o próprio credor dessas contribuições previdenciárias, o IPERGS, cuja autonomia administrativa e financeira não vai ao ponto de agir para deter ou fazer sustar o desconto eventualmente ilegal operado por aquele. 2. Contra o acórdão do Eg. Órgão Especial deste Tribunal, julgando procedente a ADIn n. 70010738607, paira recurso extraordinário sem efeito suspensivo. Preliminar de suspensão do processo afastada. 3. A LC-RS n. 12.065/04, ante o resultado da ADIn nº 70010738607, não se aplica aos servidores militares. 4. Permanece, em relação ao servidor militar ativo, a situação verificada no momento anterior ao advento da LC-RS n. 12.065/04, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária de 5,4%, com base na Lei nº 7.672/82, até a edição de nova lei especificamente dirigida aos militares. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 837.968-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Luiz Fux)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MILITARES INATIVOS – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Tribunal concluiu não ter repercussão geral o tema relativo à possibilidade de serem efetuados descontos previdenciários dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto, na origem, a controvérsia foi decidida com base na Lei estadual nº 7.672/82, na Lei Complementar estadual nº 12.065/04 e no Código Civil.



    (AI 839.314-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio)



    Em mesma linha de entendimento, cito, ainda, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.349.599/RS, ministra Cármen Lúcia; RE 1.351.576/RS, ministra Rosa Weber; RE 1.353.029/RS, ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator